Tribunal: TJES
Processo: 5006022-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006022-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DYTHON RIBEIRO
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006022-15.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADILSON DYTHON RIBEIRO

RECORRIDO:
SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ADILSON DYTHON RIBEIRO
contra a sentença proferida em
ID 6963978
do processo, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial e o pedido contraposto, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual:

a) DECLARO rescindidos os contratos de prestação de serviços odontológicos, de cartão de crédito e crédito pessoal celebrados em nome do autor;

b) DECLARO a nulidade do cláusula décima do contrato de prestação de serviços odontológicos e, por consequência, a abusividade da multa por rescisão contratual no percentual de 40%, fixando-a em 5% sobre o valor total do contrato;

c) CONDENO a parte autora (ADILSON DYTHON RIBEIRO) a pagar a parte ré (SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA) a quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, a título de multa contratual;

d) CONDENO a parte ré (SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA) a restituir à parte autora (ADILSON DYTHON RIBEIRO) o valor de R$ 312,41 (trezentos e doze reais e quarenta e um centavos), com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

e) AUTORIZO a compensação (art. 368 do Código Civil), de forma que a ré SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA poderá abater do valor da condenação, o valor da multa contratual.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para afastar integralmente a multa rescisória, ou, alternativamente, requer seja determinada a compensação de valores que deverá pagar e o que irá receber.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para afastar integralmente a multa rescisória, ou, alternativamente, requer seja determinada a compensação de valores que deverá pagar e o que irá receber.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a rescisão contratual não ocorreu por culpa da recorrida, mas por expressa manifestação de vontade da parte recorrente, e, sendo assim, acertado entendimento de que deve incidir a multa para aquela parte que desistiu do negócio celebrado. Entretanto, deverá incidir a multa em percentual menor (5%) do que o previsto contratualmente (40%), posto que se demonstra abusivo para o caso. Vejamos o trecho da sentença:

Restou, ainda, demonstrado que o autor desistiu do serviço contratado.

Do conjunto de provas constantes nos autos, extrai-se que a rescisão contratual não decorreu de conduta culposa da ré, vez que o autor solicitou o cancelamento do contrato celebrado.

Assim, não sendo a ré a responsável pela rescisão antecipada da avença, devida a incidência da multa contratual prevista na cláusula décima, destaco:

[...]

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência Pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃOCONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. DEVER DE PAGAMENTO ANTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA AUTORA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal -0010959-44.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 25.05.2020) (grifei)

Dessa forma, não há fundamentos para a rescisão contratual por culpa da requerida, mantendo-se o direito de rescisão do contrato por vontade expressa das partes autoras. E, quando ocorre a solicitação de rescisão unilateral por uma das partes contratantes, é obrigatório o pagamento de uma multa à parte que não desistiu do negócio celebrado.

O contrato firmado entre as partes estabeleceu uma multa contratual no percentual de 40% do valor total do contrato.

Entretanto, a cláusula penal estabelecida no contrato, mostra-se excessiva e impõe um ônus considerável ao consumidor.

É certo que a multa para rescisão antecipada do contrato deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ficar configurada a abusividade de cláusula, conforme o artigo 51, IV do CDC.

Entendo que, no caso concreto, a multa deve ser limitada a 5%. É importante ressaltar que essa solução está em conformidade com a jurisprudência pátria, a qual considerou abusiva a percentagem de retenção pretendida pela requerida, tornando-a excessivamente onerosa para os consumidores que, no caso em questão, sequer usufruíram dos serviços:

[...]

Dito isso, deve ser acolhido parcialmente o pedido contraposto, condenando-se o autor ao pagamento da quantia de R$ 575,00 (5% x R$ 11.500,00), a título de multa contratual, nos termos da cláusula décima, caput.

Dito isso, em relação ao pedido recursal alternativo, verifico do dispositivo da sentença recorrida a existência de previsão expressa de compensação de valores, e, assim, não merece reparo a sentença.

e) AUTORIZO a compensação (art. 368 do Código Civil), de forma que a ré SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA poderá abater do valor da condenação, o valor da multa contratual.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.